Tribunal: TJDFT
Processo: 0780009-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS POSTERIORES À PRISÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão civil.
2. O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que o devedor já cumpriu o prazo máximo de 90 (noventa) dias de prisão em outro processo de execução alimentar, nos termos do art. 528, §3o, do CPC.
3. A autora apelou sustentando que a medida excepcional da prisão civil encontra respaldo no artigo 528 do CPC e na Súmula 309 do STJ, e que o novo pedido se refere a parcelas distintas daquelas que ensejaram a prisão anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside na possibilidade de decretação de nova prisão civil do devedor de alimentos, considerando que as prestações cobradas são posteriores àquelas que fundamentaram o cumprimento anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 528, §5o, do CPC estabelece que o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas, possibilitando novas prisões administrativas caso persista o inadimplemento. 6. A jurisprudência do TJDFT confirma a possibilidade de sucessivas prisões civis para débitos alimentares distintos, desde que respeitado o limite máximo de 90 dias para cada período de inadimplência.
7. No caso, verifica-se que o pedido de prisão civil decorre de parcelas vencidas após a soltura do devedor, em período distinto daquele cobrado no primeiro cumprimento de sentença, não havendo óbice legal à nova decretação da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução pelo rito da prisão civil, nos termos do art. 528 e seguintes do CPC.
Tese de julgamento: “É possível a decretação de nova prisão civil do devedor de alimentos quando a execução se refere a prestações vencidas após a soltura decorrente de prisão anterior, desde que respeitado o limite de 90 dias para cada período de inadimplência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 528, §§3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; TJDFT, Acórdão 1676676, 0701687-96.2022.8.07.9000; TJDFT, Acórdão 1029880, 0703804-70.2017.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1056322, 0710281-12.2017.8.07.0000.